Tribunal: STF
Processo: RE 1577739
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. PROVA. LICITUDE. SIGILO DE DADOS. E-MAILS CORPORATIVOS ACESSADOS COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. MENSAGENS ELETRÔNICAS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PROVA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação ao artigo 5º, incisos X, XII e LV, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, consigne-se que, no julgamento do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 de Repercussão Geral), o Plenário desta Corte ratificou o entendimento de que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/02/2019)



    In casu, colhe-se do acórdão a quo a fundamentação infra:



    “A autora sustenta que a Receita Federal, ao acessar as correspondências eletrônicas constantes dos computadores que estavam na sede da empresa, incorreu em violação ao sigilo de dados.



    Ocorre que a fiscalização tributária e aduaneira tem o poder de examinar os arquivos do sujeito passivo, conforme estabelece o art. 195 do Código Tributário Nacional:



    (...)



    No mesmo sentido, dispõe o art 19 do Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759, de 2009):



    (...)



    Com efeito, conforme bem observou o juiz da causa, O acesso a e-mails adstritos a atos negociais de empresa sob fiscalização fazendária, armazenados em computadores da própria empresa, sem demonstração objetiva de quebra do sigilo particular de funcionários ou de terceiros estranhos aos atos objeto da fiscalização, não viola a cláusula constitucional do sigilo de dados.



    Não há ilegalidade, pois, no acesso, por parte da Receita Federal, a mensagens de e-mails armazenadas em computadores da demandante.



    É certo, ademais, que, conforme depoimentos prestados em juízo (evento 65) e documentos trazidos aos autos (em especial, Termo de Ciência de Procedimento de Diligência Fiscal e Termo de Extração e Gravação de Arquivos Digitais - evento 1, OUT4), não houve negativa de ingresso no estabelecimento da autora, de modo que desnecessária autorização judicial para realização da diligência.



    De observar o empregado do sujeito passivo, presente quando da fiscalização, é de ser tido como preposto da empresa, dispensada autorização de entrada expressa do empregador.



    Não se verifica, pois, abuso na conduta dos agentes fiscais quando da realização da diligência, tendo havido, conforme relataram as testemunhas ouvidas em juízo, quando muito, temor reverencial dos empregados da empresa em relação aos agentes da Receita Federal, valendo, então, o que diz o Código Civil a esse respeito: Art. 153. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial.



    Enfim, é infundada a alegação de que os empregados da empresa deveriam ter sido advertidos pelos auditores fiscais de que poderiam ficar calados, uma vez que tanto eles quanto o sujeito passivo têm o dever de prestar informações ao Fisco, conforme se vê do artigo 23 do Decreto nº 7.574, de 2011, (...)” (grifei)



    Assim, verifica-se que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da validade da prova que embasou os autos de infrações fiscais, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional, incabível em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, caso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, cito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime tributário. Supressão ou redução de recolhimento do ICMS. Artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90. Quebra de sigilo. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o exame da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, os quais são inviáveis na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.540.341-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/4/2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS PARA AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.273.495-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DE CORRENTISTAS. SIGILO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO TEMA 339. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MANUTENÇÃO DE MULTA. 1. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 2. In casu, a controvérsia envolvendo a interpretação e aplicação da da Lei 4.595/64 e da Lei Complementar 105/2001 revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, além do óbice referente à incidência da Súmula 279 do STF ao caso. 3. São protelatórios os embargos de declaração opostos fora das hipóteses legais autorizadoras de seu manejo, com aptidão a ensejar preceito cominatório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 1.262.052-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/12/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PRETENSAMENTE CONTRÁRIAS AO SIGILO COMERCIAL. ANÁLISE DAS EXIGÊNCIAS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Analisando detidamente a prova dos autos, o acórdão recorrido apontou que as exigências supostamente contrárias ao sigilo comercial foram revogadas posteriormente por meio de convênio firmado no âmbito do Confaz. Não obstante, apontou-se que as informações seriam recebidas em arquivo digital criptografado, protegidas pelo sigilo fiscal. O acolhimento da pretensão encontra óbice na Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 876.044-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/5/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. QUEBRA DO SIGILO MAGNÉTICO. APREENSÃO DE COMPUTADORES POR SUSPEITA DE SONEGAÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 528.096-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/10/2009)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente